Tribunal: TJSP
Processo: 1018843-47.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade da cobrança da tarifa de registro de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato - Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.